Tribunal: TJDFT
Processo: 0746018-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746018-71.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA SOUZA ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA HELENA SOUZA ANDRADE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: Reporto-me a decisão ID 70348070, que (I) suscitou conflito negativo de competência; (II) intimou o Secretário de Saúde para prestar informações e; (III) intimou o autor a demonstrar sua condição de beneficiário da gratuidade de justiça. A autora juntou documento quanto ao pedido de justiça gratuita, ID 70888576. Contestação, ID 71220579, alegando (I) em preliminar a incorreção do valor da causa e (II) no mérito a improcedência dos pedidos. Ofícios, IDs 71721347 e 74191583. Transcurso de prazo para o Secretário de Saúde prestar informações, ID 74193978. O autor requereu a análise da tutela de urgência. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID 70311548. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com o relatório médico, não há perigo de vida. 1 Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2 _Aguarde-se o julgamento do conflito de competência. A Agravante sustenta que sofre de “Artrose do Joelho e Outras Deformidades Adquiridas dos Membros (CID10: M17 e M21)”. Afirma que foi prescrita Artroplastia Total de Joelho + Fisioterapia Pós-Operatório por médico da própria rede pública de saúde do Distrito Federal e que inexiste alternativa terapêutica satisfatória para o caso. Salienta o risco de debilidade de membro, sentido ou função, além de deformidade permanente. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “o DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o seguinte tratamento cirúrgico: ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO + FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. É o relatório. Decido. Estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, com a devida venia. Sob a perspectiva constitucional, o direito à saúde pode ser visualizado sob os prismas coletivo e individual, na medida em que, conquanto seja direito público subjetivo, deve ser assegurado por meio de políticas sociais e econômicas de cunho universal. O enfoque individual avulta quando a preterição do suporte médico-hospitalar, como na espécie, é capaz de atentar direta e irreversivelmente contra o direito à saúde. Isso porque, a despeito da prescrição médica para a cirurgia e o risco de debilidade de membro, sentido ou função, além de deformidade permanente (fls. 67/69 ID 20644502), o Agravado não adota as medidas indispensáveis à realização do procedimento. A ausência de perigo de vida não pode emprestar legitimidade à recusa da cirurgia que é indispensável para que a Recorrente restabeleça sua saúde. Em situações dessa natureza, o aspecto individual sobrepõe-se ao aspecto coletivo, já que não há como estabelecer ponderações que possam resguardar minimamente o direito fundamental à saúde. Para a hipótese de deficiência dos próprios serviços, cabe ao Estado promover a assistência à saúde por intermédio da rede privada, segundo prescreve o artigo 24 da Lei 8.080/1990, verbis: Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Quadra acrescentar que, segundo o artigo 1o da Lei Distrital 5.419/2014, as cirurgias eletivas devem ser realizadas dentro do prazo de validade dos exames pré-operatórios. Reza esse preceito legal: Art. 1o Fica a Rede Pública de Saúde do Distrito Federal obrigada a marcar cirurgias eletivas dentro do prazo de validade dos exames pré-operatórios solicitados. § 1o Diagnosticada a necessidade de realização de cirurgia eletiva após consulta na Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, competirá ao médico responsável solicitar os exames pré-operatórios e agendar a consulta de retorno e a referida cirurgia dentro do prazo de validade dos exames realizados. § 2o Após agendadas pelo médico a consulta de retorno e a cirurgia, as unidades correspondentes às especialidades médicas deverão, do mesmo modo, adotar todas as providências necessárias a garantir a sua realização na data estabelecida pelo § 1o. Não se pode justificar o sacrifício do direito à saúde da Agravante sob o pretexto da manutenção da normalidade do serviço público de saúde. A saúde é direito de todos e de cada um, de maneira que a necessidade de uma pessoa singularmente considerada não contrasta com o tratamento dispensado à população em geral. Sob essa perspectiva, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora) também se apresenta com a indispensável clareza e atualidade, face ao risco de piora do quadro clínico da Agravante. Consta, efetivamente, da prescrição médica que “a não-realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral”, além de “risco de debilidade” e “deformidade permanente”. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a realização da cirurgia prescrita para a Agravante no prazo máximo de sessenta dias, na rede pública ou privada de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator